Tribunal: TJDFT
Processo: 0746257-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 1.007, §4o CPC. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento.
2. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso.
3. No caso dos autos, foi concedido prazo para o agravante juntar comprovante de preparo em dobro, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes.
4. A multa do art. § 4o do art. 1.021 deve incidir nas hipóteses em que restar comprovado o caráter manifestamente protelatório, denotando a má-fé processual. Precedentes.
4.1. In casu, inequívoco o caráter proletário da parte agravante que se limita a repisar as razões já declinadas e motivadamente refutadas.
5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.